Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008674-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KLEPTR ALENCAR BENITES - CPF: 001.052.061-99 (APELANTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
– FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRATICADO POR TERCEIROS – AUMENTO DO CONSUMO – REPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA ATÉ O PONTO DE ENTREGA - ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ/CONCESSIONÁRIA – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DAS FATURAS – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, à toda evidência, não há como imputar à ré, ora apelada, qualquer prática de ato ilícito que configure a cobrança indevida das faturas supramencionadas. Tanto é assim que, como mencionado pelo próprio autor, ora apelante, o aumento do registro no consumo da sua energia elétrica decorre do suposto furto de energia elétrica praticado por seu vizinho.

II -
Como a responsabilidade da concessionária, a teor do artigo 15 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, é até o ponto de entrega - que é o medidor de energia -, eventuais perdas de energia, seja pela inadequação das instalações internas ou, como no caso, pelo suposto furto praticado por terceiros, não configura, como dito em linhas acima, qualquer ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, que caracterize a cobrança indevida das faturas reclamadas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

KLEPTR ALENCAR BENITES
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de no
1008674-14.2018.8.11.0041
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a falha na prestação de serviço;

ii) determinar a emissão de novas faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2016, conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à expedição das faturas; e

iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 79222490), o autor, ora apelante, sustenta que, além das faturas consignadas na sentença recorrida, também, em razão do aumento do consumo em decorrência do furto de energia realizado por terceiro, devem ser emitidas novas faturas dos meses de:

i) dezembro de 2016;

ii) janeiro, fevereiro, março, julho, outubro, novembro e dezembro de 2017; e

iii) janeiro, fevereiro e março de 2018.

Ainda, aduz que, como a ré, ora apelada, não fez nada quanto ao furto de energia realizado por terceiro na sua unidade consumidora, faz jus à indenização por danos materiais e morais.

Salienta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou por meio das provas carreadas aos autos que o furto da energia era realizado por seu vizinho.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimada, a ré, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 79222492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de no
1008674-14.2018.8.11.0041
, ajuizada por
KLEPTR ALENCAR BENITES
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, além das faturas consignadas na sentença recorrida, também, em razão do aumento do consumo em decorrência do furto de energia realizado por terceiro, devem ser emitidas novas faturas dos meses de:

i) dezembro de 2016;

ii) janeiro, fevereiro, março, julho, outubro, novembro e dezembro de 2017; e

iii) janeiro, fevereiro e março de 2018.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, à toda evidência, não há como imputar à ré, ora apelada, qualquer prática de ato ilícito que configure a cobrança indevida das faturas supramencionadas.

Tanto é assim que, como mencionado pelo próprio autor, ora apelante, o aumento do registro no consumo da sua energia elétrica decorre do suposto furto de energia elétrica praticado por seu vizinho.

Nesse passo, como a responsabilidade da concessionária, a teor do artigo 15 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, vai até o ponto de entrega - que é o medidor de energia -, eventuais perdas de energia, seja pela inadequação das instalações internas ou, como no caso, pelo suposto furto praticado por terceiros, não configura, como dito em linhas acima, qualquer ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, que caracterize a cobrança indevida das faturas reclamadas.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 15 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL:

“Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

Parágrafo único. O consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.”

Ainda, nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A. INVERSÃO DAS SAÍDAS DOS RELÓGIOS MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTOS VIZINHOS. AUMENTO DO CONSUMO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. LIMITE. PADRÃO DE ENTRADA DOS CONSUMIDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, XXVI, ART. 99 E ART. 102, DA RESOLUÇÃO No. 456/2000 DA ANEEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. ART. 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI No 8.078/1990). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com os ditames dos art. 2o, inciso XXVI, art. 99 e art. 102, da Resolução no. 456/2000 da ANEEL,
a partir do ponto de entrega de energia elétrica, a obrigação pelo zelo e manutenção do aparelho é do usuário, de modo que o limite de responsabilidade do fornecimento da concessionária vai até o padrão de entrada dos consumidores
.
2. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), a inversão do ônus probatório somente será aplicada quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, o que não é o caso dos autos.
3. Dessa forma, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito é do autor, conforme o disposto do art. 333, I do CPC , o que não ocorreu na hipótese, haja vista a ausência de demonstração no sentido de que a responsabilidade pela inversão das instalações dos aparelhos se deu por ato da concessionária.

4. Negar provimento ao recurso.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.171058-4/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2014, publicação da súmula em 30/07/2014)”

Portanto, tendo em conta que o autor ré, ora apelante,
não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Apelação no 1008674-14.2018.811.0041.

APELANTE:
KLEPTR ALENCAR BENITES

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelação
interposta pelo autor
KLEPTR ALENCAR BENITES
.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1008674-14.2018.8.11.0041, proposta por
KLEPTR ALENCAR BENITES
, aqui apelante, em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

SENTENÇA (3a Vara Cível de Cuiabá)
:

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a falha na prestação de serviço;

ii) determinar a emissão de novas faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2016, conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à expedição das faturas; e

iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, além das faturas consignadas na sentença recorrida, também, em razão do aumento do consumo em decorrência do furto de energia realizado por terceiro, devem ser emitidas novas faturas dos meses de:

i) dezembro de 2016;

ii) janeiro, fevereiro, março, julho, outubro, novembro e dezembro de 2017; e

iii) janeiro, fevereiro e março de 2018.

Ainda, aduz que, como a ré, ora apelada, não fez nada quanto ao furto de energia realizado por terceiro na sua unidade consumidora, bem assim fazer

jus à indenização por danos materiais e morais.

Salienta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou por meio das provas carreadas aos autos que o furto da energia era realizado por seu vizinho.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões (id. 79222492).

A i. Relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
,
negou provimento
ao apelo e manteve, pois, a sentença.

O 1o Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
,
acompanhou a concussão da relatora.

Pedi vista para melhor análise.

Com razão a Relatora.

Sucede que não
há comprovação de que o alegado furto de energia
eventualmente praticado por vizinho
tenha ocorrido do medidor para fora
, cuja responsabilidade, se assim fosse, seria da requerida.

Já a responsabilidade além do ponto de entrega, ou seja, do medidor para dentro, é exclusivamente do usuário
.

Referidas atribuições de responsabilidade da concessionária e do usuário estão claramente descritas no
art.
15 e parágrafo único da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, que dispõe:

“Art. 15.
A DISTRIBUIDORA DEVE ADOTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS
com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico
ATÉ O PONTO DE ENTREGA
,
caracterizado como
O LIMITE DE SUA RESPONSABILIDADE
, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

Parágrafo único.
O consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações
necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas,
ALÉM DO PONTO DE ENTREGA
.”
(grifei).

Nota-se que embora o autor apelante sustente ter ocorrido o alegado furto de energia, cuja prática atribui ao seu vizinho,
não comprovou que a ligação clandestina tenha ocorrido do medidor para fora, ou seja, na rede externa da energia elétrica
.

Ao contrário, pela sua narrativa, o que se conclui é que, se existiu a ligação clandestina,
ocorreu do medidor para dentro, ou seja, a partir das instalações internas
.

Assim, a responsabilidade pela ligação clandestina a partir das instalações internas, ou seja, do medidor para dentro, é exclusivamente do usuário.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CIVEL E RECURSO ADESIVO. COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA TAQUARI E JACUÍ. COMPROVADA
A EXISTÊNCIA DE URREGULARIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR, COM A PRÁTICA DO CHAMADO “GATO” DE LUZ
, DESIMPORTANDOA AUTORIA DA FRAUDE.
RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO
. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVEÇÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
” (Apelação Cível No 70070000401, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira. Julgado em 28/06/2017). (grifei).

Aliás, tanto é que a própria narrativa do autor apelante já demonstra que se houve a tal ligação clandestina, ocorreu do medidor para dentro, que reclama de registro (pelo relógio) de indevido aumento de consumo de energia.

Realça-se que se a tal ligação clandestina fosse do medidor para fora, em tese, o relógio não registraria aumento de consumo de energia, ou seja, registraria tão somente a quantidade consumida pelo autor recorrente, ainda que, por conta de ligação clandestina externa,

a tensão de energia elétrica fosse menor do que a que originariamente tivesse que chegar até o padrão.

Já o contrário, ou seja, se a dita indevida ligação ocorreu do medidor para dentro, ai sim o aparelho registraria, em tese, um aumento do consumo, como, aliás, o autor recorrente alega ter ocorrido.

E nesse caso, vale repetir de ligação clandestina ocorrida do medidor para dentro, a responsabilidade para impedir o ilícito cabe, exclusivamente, ao usuário, a quem compete adotar medidas, inclusive, criminais para obstar a prática delituosa, bem assim, exigir do autor do ilícito a respectiva compensação financeira, dentre outras.

Veja o fragmento da sentença lançada na Reclamação no.
0000436-61.2019.8.01.0010
, julgada pelo Juizado Especial Cível do Acre:

Relação: 0026/2019 Teor do ato: Autos n.o 0000436-61.2019.8.01.0010 Classe Procedimento do Juizado Especial Cível Reclamante José Verício Barbosa Reclamado Companhia de Eletricidade do Acre.

Sentença

Dispensado o Relatório nos termos do artigo 38 da Lei n.o 9.099/95. FUNDAMENTO. DECIDO. I - Da Preliminar - Incompetência em razão da Matéria

Alega a reclamada que é terceira oportunidade em que o autor se insurge contra a empResa ré pelas mesmas razões, contribuindo para o excesso de litigância, não havendo qualquer documento do reclamante que comprove suas alegações. A prova pericial seria imprescindível para constar se houve ou não falha do medidor, o que tornaria o Juizado Especial Cível absolutamente incompetente.

Pretende a revisão dos valores mensais cobrados e o parcelamento do débito.

Apesar de

questionar os consumos faturados pela empresa por possui uma geladeira e uma televisão, a causa não é complexa, podendo ser resolvido no âmbito do Juizado.

As partes podem juntar pareceres técnicos que possam contribuir para suas alegações como prevê o artigo 35 da Lei n.o 9.099/95. Além disso, é dever da parte reclamada realizar perícia técnica quando solicitada pelo consumidor como prevê o artigo 129,§1o, inciso II, da Resolução Normativa n.o 414/2010.

No caso dos autos, não situação complexa que possa necessitar de prova pericial, razão pela qual afasto a preliminar suscitada pela parte reclamada.

II - Do Mérito Passo a decidir o mérito da presente demanda. A) Do Pedido de Revisão A parte reclamante postula a revisão da cobrança realizada pela empresa reclamada no valor de R$ 6.223,58 (seis mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), pois há meses em que o consumo é muito alto do que é consumido.

Nos autos, a parte reclamante apresentou a fatura de cobrança feita pela parte reclamada (p. 04).

Observo que o reclamante possui dívidas desde 01/2015, e a partir de julho/2017, o valor faturado oscilou entre R$ 54,50 a R$ 130,68, não havendo qualquer indício de que há algum tipo erro na medição, ainda que possua poucos bicos de luz e dois eletrodomésticos, segundo os esclarecimentos dos informantes colhidos na audiência (pp. 95/96).

NOS DEPOIMENTOS DOS INFORMANTES REFERIDOS, FOI ESCLARECIDO QUE O MEDIDOR FICA A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 300 (TREZENTOS) METROS DA RESIDÊNCIA DO RECLAMANTE, POIS A RESIDÊNCIA DO RECLAMANTE FICA NA MATA, TENDO SIDO VERIFICADO 06 ( SEIS ) "GATOS" NO FIO QUE LEVA ENERGIA A CASA DO RECLAMANTE, MAS QUE O RECLAMANTE NÃO FEZ NENHUMA DENÚNCIA
.

Segundo o artigo 14 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL,
O PONTO DE ENTREGA SITUA-SE NO LIMITE DA VIA PÚBLICA COM A PROPRIEDADE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A UNIDADE CONSUMIDORA, LOCAL ONDE PERMANECE O MEDIDOR
.
A EMPRESA, EM REGRA, TEM A RESPONSABILIDADE DE FORNECER A ENERGIA ELÉTRICA TÃO SOMENTE ATÉ O PONTO DE ENTREGA, LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADO O PADRÃO
.
DO PONTO DE ENTREGA ATÉ A RESIDÊNCIA, A RESPONSABILIDADE EM REGRA, É DO USUÁRIO, RESPONSÁVEL PELAS INSTALAÇÕES COMO PREVÊ O ARTIGO 15, "CAPUT" E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DA MENCIONADA RESOLUÇÃO
.

Extrai-se dos dispositivos mencionados que, eventual desvio de energia ocorridos até o ponto de entrega, é da empresa concessionária
,
JÁ QUE NÃO PASSARÃO POR NENHUM MEDIDOR
. Por outro lado,
EVENTUAIS DESVIOS DE ENERGIAS OCORRIDOS A PARTIR DO PONTO DE ENTREGA ATÉ A RESIDÊNCIA, O USUÁRIO É RESPONSÁVEL E NÃO A EMPRESA, CABENDO A ELE EFETUAR DENÚNCIA DE EVENTUAL DESVIO OU FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA POR TERCEIROS
.

O Código de Defesa do Consumidor afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços quando a culpa for de terceiro como prevê o parágrafo 3o, inciso II, do artigo 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O consumo mais elevado em determinados meses pode ser decorrência do desvio de energia que vem ocorrendo e não de falha do medidor.

Conclui-se, portanto, pela improcedência do pedido. B) Do Pedido de Parcelamento O reclamante postula o parcelamento da dívida para não ser prejudicado o próprio sustento.

A Resolução Normativa N.o 414/2010 emitida pela ANEEL obriga, em seu artigo 113, parágrafo 1o, a concessão de parcelamento nos casos em que ocorreu faturamento a menor ou por ausência de faturamento.

Nas demais situações, há a possibilidade de parcelamento a critério da empresa e quando solicitado pelo usuário, conforme prevê o artigo 118 da referida Resolução.

O artigo 118 dispõe que "o débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora". Para obter o parcelamento, o usuário deve requerer e a empresa pode conceder ou não. Tratando-se de usuário de baixa renda, a Resolução Normativa n.o 414/2010 estabelece a hipótese de dever de parcelamento quando o usuário for de baixa renda, possibilitando o parcelamento da dívida de, no mínimo, 03 (três) parcelas. De qualquer forma, ainda assim, cabe à empresa reclamada definir o número de parcelas, o que poderia dificultar o acerto com o usuário se a parcela fosse num valor que o usuário não pudesse pagar.

Tal determinação seria ineficaz, já que o reclamante não conseguiu pagar uma fatura de luz no valor de R$ 69,84.

Desse modo, julgo improcedente o pedido de parcelamento deduzido pelo reclamante.

III - Do Dispositivo Posto isso, afasto a preliminar suscitada pela parte reclamada e, no mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) deduzido(s) por José Verício Barbosa contra a Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE nos autos do processo n.o 0000436-61.2019.8.01.0010.

Sem custas e honorários advocatícios, na esteira do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. Em caso de recurso contra a decisão, que deverá ser feito por advogado (art. 41, §2o, Lei n.o 9.099/95, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos para a Eg. Turma Recursal com as homenagens de estilo. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Bujari-( AC), 28 de agosto de 2019 Manoel Simões Pedroga Juiz de Direito. Advogados(s): Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB 635/RO), Diego de Paiva Vasconcelos (OAB 2013/RO)”
(grifei).

Isso posto,
acompanha-se a douta Relatora para negar provimento ao apelo e manter a sentença impugnada
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021